Tribunal: STF
Processo: ARE 1551554
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Entende a parte autora que a nova norma lhe favorece e deve ser aplicada taxa de juros zero ao seu contrato, ainda que firmado anteriormente a 2018. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta Turma Recursal:



    ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. FIES. REDUÇÃO TAXA DE JUROS. LEI Nº 13.530/2017. CONTRATO FIRMADO ANTES DA MP 785/2017. INAPLICABILIDADE DA TAXA REDUZIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Resolução BACEN nº 3.842, de 10/03/2010, vigente à época de celebração do contrato da parte autora, estabelecia, em seu art. 1º, que "para os contratos do FIES celebrados a partir da data de publicação desta resolução, a taxa efetiva de juros será de 3,40% a.a. (três inteiros e quarenta centésimos por cento ao ano)". 2. Posteriormente à celebração do contrato em exame, foi editada a Resolução BACEN nº 4.432, de 23/07/2015, elevando a taxa de juros dos contratos do FIES para 6,50% a.a. (seis inteiros e cinquenta centésimos por cento ao ano). 3. O inciso II do art. 5º-C da Lei nº 10.260/2001, com a redação dada pela Lei nº 13.530/2017, dispõe que os financiamentos concedidos a partir do 1º semestre de 2018 observarão "taxa de juros real igual a zero, na forma definida pelo Conselho Monetário Nacional". 4. A fim de regulamentar referida disposição legal, a Resolução BACEN nº 4.628 de 25/01/2018 estabeleceu a taxa efetiva de juros equivalente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampla (IPCA), com aplicação aos contratos do FIES celebrados a partir da data da sua publicação. 5. Tanto a Resolução BACEN nº 4.628/2018 quanto o art. 5º-C, incluído pela Lei nº 13.530/2017, não preveem aplicação retroativa. Por conseguinte, a redução da taxa de juros real igual a zero não se aplica ao contrato objeto dos autos, uma vez que fora celebrado anteriormente à data da publicação da Medida Provisória nº 785/2017. 6. A fim de consolidar as normas relativas à taxa efetiva de juros para os contratos do FIES, foi editada a Resolução CMN nº 4.974 de 16/12/2021, a qual prevê taxa efetiva de juros para os contratos do FIES no importe de 3,40% para contratos celebrados de 1999 a junho de 2015 e de 6,50% para contratos celebrados de julho de 2015 a dezembro de 2017. Ainda, consta da Resolução que "a taxa efetiva de juros para os contratos de financiamento do Fies, de que trata o art. 5º-C da Lei nº 10.260, de 2001, celebrados a partir de janeiro de 2018, é o equivalente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e terá capitalização anual". 7. Recurso da parte autora não provido. ( 5002489-35.2022.4.04.7006, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relatora MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, julgado em 25/04/2023)



    Como é possível extrair do julgado acima, prevalece neste órgão julgador o entendimento segundo o qual a aplicação retroativa da taxa de juros real igual a zero prevista no art. 5º-C, II, da Lei n. 10.260/2001 (com a redação dada pela Lei n. 13.530/2017) não encontra amparo seja na interpretação gramatical, seja na interpretação sistemática do referido dispositivo legal.



    Assim, tenho que a sentença merce ser mantida integralmente, razão pela qual adoto os seus fundamentos como razões de decidir, in verbis:



    "- Mérito



    A parte autora alega a necessidade de revisão da operação de financiamento estudantil contratada sob nº 328.904.801 nos termos do "Novo FIES", estabelecido pela Lei Federal nº 13.530/2017, que trouxe significativas mudanças, incluindo a aplicação de juros igual a zero aos novos contratos, sendo que a lei mais benéfica deve ser aplicada, mesmo para os contratos anteriores à sua vigência.



    Pois bem.



    Quanto ao pedido de redução da taxa de juros para 0 (zero), cumpre ressaltar que a Lei nº 10.260/2001, com as modificações impostas pela Lei nº 13.530/2017, prevê duas modalidades de contrato de financiamento estudantil: uma para financiamentos concedidos até o segundo semestre de 2017 e outra para os financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018, sendo que para cada modalidade há regras específicas:



    Art. 5º Os financiamentos concedidos com recursos do Fies até o segundo semestre de 2017 e os seus aditamentos observarão o seguinte:



    I - prazo: não poderá ser superior à duração regular do curso, abrangendo todo o período em que o Fies custear os encargos educacionais a que se refere o art. 4º desta Lei, inclusive o período de suspensão temporária, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo;



    II - juros, capitalizados mensalmente, a serem estipulados pelo CMN;



    III - oferecimento de garantias adequadas pelo estudante financiado ou pela entidade mantenedora da instituição de ensino;



    IV - carência: de 18 (dezoito) meses contados a partir do mês imediatamente subsequente ao da conclusão do curso, mantido o pagamento dos juros nos termos do § 1º deste artigo; (...)



    VI - risco: as instituições de ensino participarão do risco do financiamento, na condição de devedores solidários, nos seguintes limites percentuais:



    b) 30% (trinta por cento) por operação contratada, sobre parcela não garantida por fundos instituídos na forma do inciso III do caput do art. 7º da Lei nº 12.087, de 11 de novembro de 2009, para as instituições de ensino inadimplentes com as obrigações tributárias federais; e



    c) 15% (quinze por cento) por operação contratada, sobre parcela não garantida por fundos instituídos na forma do inciso III do caput do art. 7º da Lei nº 12.087, de 11 de novembro de 2009, para as instituições de ensino adimplentes com as obrigações tributárias federais;



    VII - comprovação de idoneidade cadastral do(s) fiador(es) na assinatura dos contratos e termos aditivos, observando o disposto no § 9º deste artigo.



    VIII - possibilidade de utilização pelo estudante do Fundo de que trata o inciso III do art. 7º da Lei nº 12.087, de 11 de novembro de 2009, cabendo ao Ministério da Educação dispor sobre as condições de sua ocorrência de forma exclusiva ou concomitante com as garantias previstas no inciso III.



     (...)



    § 10. A redução dos juros, estipulados na forma estabelecida pelo inciso II do caput deste artigo, ocorrida anteriormente à data de publicação da Medida Provisória nº 785, de 6 de julho de 2017, incidirá sobre o saldo devedor dos contratos já formalizados. (...)



    Art. 5º-C. Os financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018 observarão o seguinte:



    I - o prazo definido em regulamento, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies, sem prejuízo do disposto no § 3º deste artigo;



    II - taxa de juros real igual a zero, na forma definida pelo Conselho Monetário Nacional;



    III - o oferecimento de garantias pelo estudante financiado ou pela entidade mantenedora da instituição de ensino;



    IV - o início do pagamento do financiamento no mês imediatamente subsequente ao da conclusão do curso, sem prejuízo do disposto no § 2º deste artigo;



    V - a participação das instituições de ensino no risco do financiamento, na condição de devedoras solidárias do FG-Fies, na proporção de suas contribuições ao Fundo;



    VI - a comprovação de idoneidade cadastral do fiador na assinatura dos contratos e dos termos aditivos, observado o disposto no § 4º deste artigo;



    VII - a garantia obrigatória do FG-Fies para o estudante, no âmbito do Fies, cabendo ao CG-Fies dispor sobre as condições para a sua incidência e estabelecer os casos em que será exigida de forma exclusiva ou concomitante com as garantias previstas no inciso III do caput deste artigo, observado que, em qualquer hipótese, será aplicada de forma exclusiva para os contratos firmados por estudantes integrantes de famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);



    VIII - quitação do saldo devedor remanescente após a conclusão do curso, na forma do regulamento editado pelo Ministério da Educação e observado o que for aprovado pelo CG-Fies, em prestações mensais equivalentes ao maior valor entre o pagamento mínimo e o resultante da aplicação percentual mensal vinculada à renda ou aos proventos mensais brutos do estudante financiado pelo Fies, cabendo a obrigação do recolhimento das prestações mensais aos seguintes agentes:



    (...)



    § 8º Eventuais alterações dos juros estabelecidos na forma do inciso II do caput deste artigo incidirão somente sobre os contratos firmados a partir da data de entrada em vigor da alteração.



    Ainda quanto aos juros, estes são regulados pelo Conselho Monetário Nacional, por disposição legal, conforme dispositivo acima reproduzido (art. 5º, II).



    A Resolução CMN n. 4.974 de 16/12/2021, consolidou as normas que regulamentam o inciso II do art. 5º e o inciso II do art. 5º-C da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que trata do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), com a finalidade de estabelecer a forma de definição da taxa efetiva de juros dos financiamentos, e revogou expressamente as Resoluções que tratam do assunto. Resolveu:



    Art. 1º A taxa efetiva de juros para os contratos de financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), de que trata o art. 5º da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, é:



    I - de 3,40% a.a. (três inteiros e quarenta centésimos por cento ao ano), para contratos celebrados de 1999 a junho de 2015; e



    II - de 6,50% a.a. (seis inteiros e cinquenta centésimos por cento ao ano), para contratos celebrados de julho de 2015 a dezembro de 2017.



    Art. 2º A taxa efetiva de juros para os contratos de financiamento do Fies, de que trata o art. 5º-C da Lei nº 10.260, de 2001, celebrados a partir de janeiro de 2018, é o equivalente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e terá capitalização anual.



     A fixação da taxa de juros em contratos do FIES é feita em estrita observância às normas vigentes à época de sua assinatura.



    Portanto, não se confundem as regras previstas para os contratos firmados em data anterior a 2018 com aquelas aplicáveis aos financiamentos contratados posteriormente, instituído pela legislação mais recente.



    A 1ª Turma Recursal do Paraná vem se manifestando de forma desfavorável à tese defendida pelo autor, entendendo pela irretroatividade da taxa de juros real igual a zero para os contratos firmados antes de 2018:



    ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. FIES. REDUÇÃO TAXA DE JUROS. LEI Nº 13.530/2017. CONTRATO FIRMADO ANTES DA MP 785/2017. INAPLICABILIDADE DA TAXA REDUZIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Resolução BACEN nº 3.842, de 10/03/2010, vigente à época de celebração do contrato da parte autora, estabelecia, em seu art. 1º, que "para os contratos do FIES celebrados a partir da data de publicação desta resolução, a taxa efetiva de juros será de 3,40% a.a. (três inteiros e quarenta centésimos por cento ao ano)". 2. Posteriormente à celebração do contrato em exame, foi editada a Resolução BACEN nº 4.432, de 23/07/2015, elevando a taxa de juros dos contratos do FIES para 6,50% a.a. (seis inteiros e cinquenta centésimos por cento ao ano). 3. O inciso II do art. 5º-C da Lei nº 10.260/2001, com a redação dada pela Lei nº 13.530/2017, dispõe que os financiamentos concedidos a partir do 1º semestre de 2018 observarão "taxa de juros real igual a zero, na forma definida pelo Conselho Monetário Nacional". 4. A fim de regulamentar referida disposição legal, a Resolução BACEN nº 4.628 de 25/01/2018 estabeleceu a taxa efetiva de juros equivalente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampla (IPCA), com aplicação aos contratos do FIES celebrados a partir da data da sua publicação. 5. Tanto a Resolução BACEN nº 4.628/2018 quanto o art. 5º-C, incluído pela Lei nº 13.530/2017, nãopreveem aplicação retroativa. Por conseguinte, a redução da taxa de juros real igual a zero não se aplica ao contrato objeto dos autos, uma vez que fora celebrado anteriormente à data da publicação da Medida Provisória nº 785/2017. 6. A fim de consolidar as normas relativas à taxa efetiva de juros para os contratos do FIES, foi editada a Resolução CMN nº 4.974 de 16/12/2021, a qual prevê taxa efetiva de juros para os contratos do FIES no importe de 3,40% para contratos celebrados de 1999 a junho de 2015 e de 6,50% para contratos celebrados de julho de 2015 a dezembro de 2017. Ainda, consta da Resolução que "a taxa efetiva de juros para os contratos de financiamento do Fies, de que trata o art. 5º-C da Lei nº 10.260, de 2001, celebrados a partir de janeiro de 2018, é o equivalente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e terá capitalização anual". 7. Recurso da parte autora não provido. (5002489-35.2022.4.04.7006, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relatora MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, julgado em 25/04/2023) – grifei



    Assim, tendo o autor celebrado o contrato de financiamento em 7 de fevereiro de 2014 (evento 1, CONTR5), não tem direito à redução da taxa de juros igual a zero.



    Inexistindo ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade nas previsões de aplicação do desconto do saldo devedor e aplicação de taxa real de juros igual a zero apenas aos financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018, não cabe ao Poder Judiciário afastar as condições, critérios e requisitos impostos pelo legislador, sob pena de indevida interferência na execução de política pública e ingerência nos recursos do FIES.



    Conforme já julgado pela Primeira Seção do STJ: "O estabelecimento de condições para a concessão do financiamento do FIES insere-se no âmbito da conveniência e oportunidade da Administração, e, portanto, não podem ser modificados ou afastados pelo Judiciário, sendo reservado a este Poder apenas o exame da legalidade do ato administrativo, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo (MS 20.074/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 1°/7/2013)" (STJ, MS n. 20.088/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 9/4/2014, DJe de 17/6/2014).



    Por essas razões, improcede o pedido formulado pelo demandante."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente